Tribunal: TJMT
Processo: 1056846-63.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056846-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BERENICE ALBUQUERQUE - CPF: 378.244.651-87 (RECORRENTE), PEDRO PAULO NOGUEIRA NICOLINO - CPF: 159.802.148-60 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA EXCESSIVA DE FATURAS DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS MEDIÇÕES PELA CONCESSIONÁRIA. REVISÃO DE FATURAS COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO. REVELIA DA RÉ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL MERA COBRANÇA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR AGRAVO PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por concessionária de serviço público de abastecimento de água contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado da consumidora para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade das faturas referentes aos meses de maio, junho e julho de 2025 e determinando o refaturamento com base na média de consumo dos seis meses anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática deve ser reformada para afastar a declaração de inexigibilidade das faturas contestadas e a determinação de refaturamento com base na média de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de apresentação de contestação pela parte reclamada após a audiência de conciliação configura revelia, implicando presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na petição inicial.

A revelia não conduz automaticamente à procedência do pedido, devendo o magistrado formar seu convencimento a partir da análise do conjunto probatório constante dos autos.

A consumidora comprova a existência de faturas com valores excessivos e incompatíveis com o histórico de consumo habitual.

A concessionária não apresenta prova técnica apta a justificar a discrepância nas medições referentes aos meses impugnados, tampouco laudo que demonstre a regularidade do consumo registrado.

A elevação abrupta e injustificada do consumo autoriza a revisão das faturas, com refaturamento baseado na média de consumo anterior.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de suspensão do serviço ou inscrição em cadastros restritivos, não configura dano moral, caracterizando mero aborrecimento cotidiano.

O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática, revelando caráter manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de faturas de água com valores abruptamente superiores ao consumo habitual, sem comprovação técnica da regularidade das medições, autoriza a revisão e o refaturamento com base na média de consumo anterior.

A revelia gera presunção relativa de veracidade das alegações do autor, sem afastar o dever do julgador de examinar as provas constantes dos autos.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de suspensão do serviço ou inscrição em cadastro restritivo, não configura dano moral.

O agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 487, I, e 1.021, §4º; CC, arts. 186, 927 e 944; Lei nº 9.099/95, arts. 20 e 46; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 450.729/MG, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.05.2014; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1040551-19.2023.8.11.0001, Rel. Juíza Suzana Guimarães Ribeiro, j. 24.01.2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1007588-18.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 25.10.2024; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1000914-79.2025.8.11.0037, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 18.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada em face da
decisão monocrática
(id. 336537373)

que deu
parcial provimento
ao recurso inominado

interposto pela reclamante, para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC
:

a) declarar
a inexigibilidade das faturas referente aos meses de maio, junho e julho/2025;
b) determinar
que a reclamada proceda à retificação das faturas referente aos meses de maio, junho e julho/2025, utilizando como parâmetro a média mensal dos últimos 06 (seis) meses de consumo.

Pretende a reclamada, ora recorrente em sede de Agravo Interno,
a
reforma da decisão monocrática para alcançar a improcedência dos pedidos iniciais.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Inicialmente, observo que a audiência de conciliação foi realizada em 16/09/2025, todavia, após o prazo de 5 (cinco) dias a contar da referida audiência, não houve apresentação da contestação, implicando em sua
revelia.

A contumácia da parte reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz, necessariamente, na procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos, na forma que dispõe o art. 20, da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, a “caracterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento.” (STJ, AgRg no AREsp 450.729/MG, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/05/2014, DJe 28/05/2014).

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório.

Consta na petição inicial que
a parte reclamante verificou faturas em valor excessivo, que não corresponde com o efetivo consumo realizado (ids. 326900920 / 326900921 / 326900922). Buscou solução do impasse junto à reclamada, que alegou a regularização com base no maior consumo dos últimos doze meses (id. 326900919).

No mérito, restou comprovado a ausência de justificativa plausível para a discrepância na medição referente às faturas dos meses de
maio, junho e julho/2025
, aliado a inexistência de laudo.

No caso, a elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo.

De outro tanto, a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos.

Colhe-se precedente:

Ementa: RECURSOS INOMINADOS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇAS IRREGULARES.
REVISÃO DE FATURAS. DANO MORAL CONFIGURADO
. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Na hipótese, a suspensão indevida do fornecimento de água, configura falha na prestação de serviço essencial, ensejando a condenação por danos morais in re ipsa.

2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela verificação da conduta, ocorrendo o chamando dano in re ipsa (Súmula nº 22 do Sistema dos Juizados Especiais).

3. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

4. Reconhecida a necessidade de revisão das faturas contestadas, com base no consumo médio registrado no mês anterior ao início das cobranças irregulares.

5. Decisão monocrática em face ao disposto na Súmula nº 02 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Vistos.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos declinados na inicial, determinando o restabelecimento do fornecimento de água ao imóvel de titularidade da reclamante, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) e indeferindo o pleito de declaração de inexigibilidade das faturas questionadas.

A parte reclamada, ora recorrente, requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação ou, alternativamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A parte reclamante, ora recorrente, pugna pela revisão e parcelamento das faturas questionadas. Pede, ainda, o reconhecimento de danos extrapatrimoniais.

É o relatório.

Decido.

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No que concerne ao julgamento monocrático, o relator pode monocraticamente dar provimento ao recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe a Súmula nº 02 da Turma Recursal Do Estado de Mato Grosso e Enunciado 103 do FONAJE, in verbis:

O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal.

ENUNCIADO 103 – O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão estiver em manifesto confronto com Súmula do Tribunal Superior ou Jurisprudência dominante do próprio juizado, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de 5 dias (alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).

Compulsando detalhadamente os autos, constata-se que a parte promovente questiona as faturas emitidas pela reclamada, alegando valores incompatíveis com o consumo habitual e sustentando a necessidade de revisão dos débitos apontados, além da suspensão indevida do fornecimento de água em seu imóvel.

Analisando o conjunto probatório apresentado em sede de contestação, verifico que a parte reclamada demonstrou a realização de vistorias no imóvel e a troca do hidrômetro, bem como a ausência de vazamentos nas instalações externas de sua responsabilidade. Contudo, não apresentou elementos que comprovassem irregularidades no consumo alegado pela autora ou justificassem de forma inequívoca o aumento das faturas apontadas como superfaturadas, tampouco a legitimidade integral dos valores cobrados.

Dessa forma, a ausência de comprovação robusta da legitimidade dos valores cobrados compromete a validade das alegações da parte reclamada, cabendo à revisão das faturas nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Logo, considerando o histórico de consumo (ID. nº 215448051), apresentado em sede de contestação, resta-se evidente o aumento abrupto e injustificado do consumo em relação ao mês de maio de 2022, reconheço a procedência do pleito da autora quanto à revisão das faturas impugnadas. Tal evidência reforça a necessidade de revisão das faturas impugnadas, de forma a adequá-las ao consumo registrado no imóvel.

Posto isso, determino que os valores das faturas contestadas sejam recalculados com base no consumo registrado na fatura anterior ao início da elevação injustificada, garantindo-se o abatimento proporcional dos valores já pagos ou depositados judicialmente.

Outrossim, a suspensão do fornecimento de água, por sua vez, configura afronta grave à dignidade da parte autora, considerando que se trata de serviço essencial indispensável à manutenção de condições básicas de vida. Tal medida, adotada enquanto ainda pendiam discussões sobre a legitimidade das cobranças impugnadas, revela conduta incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da razoabilidade que regem as relações de consumo. Assim, a interrupção do serviço, além de injustificada, ultrapassa os limites do mero aborrecimento, caracterizando violação dos direitos fundamentais da consumidora e ensejando reparação por danos morais.

No presente caso, configura danos morais “in re ipsa” [desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela simples verificação da inclusão indevida do nome da parte reclamante no órgão de proteção ao crédito, que configura ato ilícito (artigo 186 do Código Civil c/c Súmula nº 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso) e a ser indenizado (artigo 927 do Código Civil)].

De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais são: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa e princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Logo, verifica-se que o valor arbitrado na respeitável sentença afronta os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, no presente caso.

Cito precedentes desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADA. FATURA ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inicialmente, a preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de realização de perícia deve ser rejeitada, pois sendo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa há que se afastar a preliminar suscitada. Aliado ao fato de que houve a juntada de ordem de serviço e vistoria, os quais não indicam quaisquer irregularidades. 2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar. 3. No presente caso a parte Autora conta que recebeu fatura de cobrança acima da sua média, meses de dezembro de 2021 e maio, junho, julho e agosto de 2022, consumo de 45 m3 a 67m3, enquanto sua média era de 14m3. 4. Aduz que solicitou a vistoria técnica na sua residência e a revisão das faturas, sendo informada pela Ré que não havia irregularidade sendo devida a cobrança. Em 15/09/2022 houve o corte dos serviços, sendo este restabelecimento em 20/09/2022, por meio da liminar deferida pelo juízo a quo em 16/09/2022. 5. Em contrapartida, a Ré sustenta que o corte ocorreu em razão da inadimplência da parte Autora que não procedeu com o pagamento da referida fatura de cobrança. Afirma ainda que realizou inspeções no local, não sendo encontrado irregularidade no hidrômetro, conforme ordem de serviço e vistoria, sendo devida a fatura. 6. Analisando os autos, verifica-se que a fatura, ora questionada, destoa abruptamente da média de meses anteriores, conforme o histórico de consumo colacionado pela Autora, o qual colaciono abaixo: 7. Mantém-se o quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau, pois se encontra em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser ressaltado houve o corte dos serviços de águas e esgoto pelo período de 15/09/2022 à 20/09/2022. 8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela parcial procedência do pedido, para: RATIFICAR a liminar concedida no ID Num. 95327287 - Pág. 2. DECLARAR a inexistência do débito discutidos nos autos referentes as faturas dos meses de meses de dezembro de 2021 e maio, junho, julho e agosto de 2022. DETERMINAR que a Reclamada promova o refaturamento das faturas supramencionadas, com base nos seis últimos meses anteriores a emissão da fatura de dezembro de 2021, sem a incidência de encargos financeiros; CONDENAR a Reclamada à indenização por danos morais, na proporção que OPINO por arbitrar em R$4.000,00 (quatro mil reais), para cada reclamante, com correção de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC), e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da homologação da presente sentença (Súmula 362 STJ).”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art.46 da Lei n°9.099/95.9. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1056581-66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023)

Assim, ponderando os fatos incontroversos nos autos e os critérios frequentemente aplicados nesta Turma Recursal para a fixação de indenizações, reputo justa e adequada à redução do valor inicialmente fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Tal quantia atenderá simultaneamente ao propósito de mitigar o sofrimento experimentado, evitando o enriquecimento sem causa, e de desestimular a parte recorrida a persistir na conduta negligente demonstrada nos autos, como medida de caráter pedagógico.

Destaca-se que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, conforme artigo 1.021, § 4º do CPC, in verbis:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Por todo o exposto, monocraticamente, CONHEÇO dos recursos inominados e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da reclamante para reformar a sentença, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando que os valores das faturas contestadas sejam recalculados com base no consumo efetivamente registrado no mês de maio de 2022, ou seja, antes do aumento injustificado, assegurando-se o abatimento proporcional dos valores já pagos ou depositados judicialmente, bem como a facilitação do pagamento, restando facultada à parte reclamada a concessão de parcelamento em condições justas.

Igualmente, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da reclamada para reformar a sentença, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, apenas para REDUZIR o valor arbitrado a título de indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Diante do mínimo êxito recursal, deixo de condenar as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Juíza Suzana Guimarães Ribeiro

Relatora

(N.U 1040551-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/01/2025, Publicado no DJE 24/01/2025)
grifei

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTESTAÇÃO DE FATURA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. IRREGULARIDADE DAS COBRANÇAS IMPUGNADAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Caso haja suspeita de irregularidade na fatura de água, tanto o consumidor quanto a concessionária têm direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária
.
A cobrança de valores acima da média,
sem a apresentação de laudo que possa evidenciar a irregularidade no consumo,
torna a fatura indevida, e caracteriza conduta ilícita, devendo seu refaturamento ocorrer de acordo com o estabelecido na sentença
. 2. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013). Tendo como base esses critérios, especialmente a cobrança das faturas acima da média e a suspenção no fornecimento de água, a indenização arbitrada na sentença em R$ 3.000,00 é razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reforma. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios pela parte recorrente.

(N.U 1007588-18.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)
grifei

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ÁGUAS. COBRANÇA INDEVIDA. IRREGULARIDADE DEMONSTRADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA.
MERA COBRANÇA
. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO OU NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A cobrança de fatura a maior, embora indevida, por si só, não é capaz de ensejar condenação a título de danos morais.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais.

(N.U 1000914-79.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 18/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática (id. 248784183).

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026